Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RENATO DE OLIVEIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR DECISÃO BLOQUEIO DE VALORES Em despacho de ID 62636620, determinei a intimação do Itaú Unibanco S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizasse ao correntista RENATO DE OLIVEIRA ALVES o valor objeto da transferência indicada no DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES de ID 57263430 (21 MAR 2024 12:30 - Transferência de Valor ID: 072024000007978412 - R$ 1.212,76 - (01) Cumprida integralmente - 22 MAR 2024 02:38) ou esclarecesse o motivo da sua não realização. Todavia, conforme certidão de ID 63233181, o prazo transcorreu sem manifestação. Ante o exposto, determino o bloqueio, via Sisbajud, do valor de R$ 1.212,76 em conta do Itaú Unibanco S.A. Intimem-se as partes acerca do resultado da busca. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator